Tribunal: TJPA
Processo: 0802979-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802979-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCA DO SOCORRO MATOS

AUTORIDADE: ÚNICA VARA CRIMINAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0802979-37.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇAO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

IMPETRANTES: LEMUEL DIAS DA SILVA (OAB/PA Nº 29.785-A), THAÍS SANTOS MARINHO (OAB/MA Nº 21.286), RICARDO MOTA DA SILVA MARTINS (OAB/MA Nº 16.670)

PACIENTE: FRANCISCA DO SOCORRO MATOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇAO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
É lícita a manutenção da segregação cautelar da paciente, quando
corretamente justificada, com base em dados concretos extraídos dos autos,
demonstrando sua necessidade
para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, diante da periculosidade real da coacta, aliada ao fato de ter se evadido do distrito da culpa após o cometimento do delito, só vindo a ser localizada – após longo tempo e no interior de outro Estado da Federação – por força do cumprimento do seu mandado de prisão.

2
. Não há como se acolher a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo, ante a inexistência de dilação desarrazoada no lapso temporal, especialmente considerando que já foi recebida a denúncia, analisado o pedido de revogação da segregação cautelar, determinado o recambiamento da paciente para o Estado do Pará e determinada sua citação, via carta precatória.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelos advogados Lemuel Dias da Silva, Ricardo Mota da Silva Martins e Thaís Santos Marinho, em benefício de
Francisca do Socorro Matos
, denunciada pela prática do crime de estelionato, perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA.

Esclarecem os impetrantes, em síntese, que a paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 18/11/2019, com mandado de prisão cumprido – na data de 14/02/2020 – em sua residência no Município de Estreito/MA, sendo posteriormente encaminhada para a Unidade Prisional do Município de Davinópolis/MA.

Informam que, em 17/02/2020, a defesa técnica pleiteou a revogação da segregação cautelar, sendo o pedido indeferido pelo juízo
a quo
no dia 09/03/2020 – data em que o judiciário paraense teria tomado conhecimento da prisão da coacta no Estado do Maranhão.

Sustentam a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, ressaltando, além das condições pessoais favoráveis da paciente, a desproporcionalidade da medida extrema.

Defendem, ainda, que a coacta se encontra presa há 42 dias, encontrando-se o processo parado desde o dia 13/03/2020, ocasião em que foi encaminhado ao Ministério Público.

Por esses motivos, postulam o deferimento de medida liminar, a fim de que a paciente seja colocada em liberdade, com ou sem as medidas cautelar diversas do art. 319 do Código de Processo Penal, e, ao final, a confirmação da ordem.

Acostaram documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Em cumprimento, o juízo

impetrado prestou as mencionadas informações (PJe ID nº 2.929.599).

O Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira Das Neves
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal na segregação do coacto.

É o relatório.

VOTO

Está em discussão a idoneidade da prisão decretada e mantida em desfavor da paciente.

Inicialmente, no tocante à alegada carência de fundamentação para manutenção da segregação preventiva, segue a transcrição dos atos ditos coatores:

(Decreto constritivo – datado de 18/11/2019):
“5. Em atenção à
Representação pela Prisão Preventiva formulado pela Delegada de Polícia Civil nos autos do IPL em desfavor de FRANCISCA DO SOCORRO MATOS
, ao argumento de que a representada é a
suposta autora do crime de estelionato, art. 171 do CP, praticado contra a vítima Maria Divina Lopes Pereira.

A autoridade policial alega que a Autora ofereceu uma carona para vítima para que esta a ajudasse a chegar na casa do gerente da CAIXA ECONÔMICA neste município de Eldorado, pois estava indo resgatar o prêmio de R$20.000,00 que havia ganhado na Loteria, e em troca lhe daria a quantia de R$5.000,00.

Afirma que ao chegarem na Lotérica, Francisca do Socorro mandou que a vítima deixasse seus pertences no carro (mochila com documentos pessoais, cartão Bolsa Família, a quantia de R$850,00, um anel, um cordão folheado a ouro e uma pepita de 3,7g de ouro) como forma de garantia, assim o fez a vítima, sendo que, quando retornou da Lotérica, a mulher - Francisca do Socorro - não estava mais lá.

Procedido em diligências, foi possível constatar a Autora do Fato como sendo Francisca do Socorro, através da coleta de imagens do circuito interno da Lotérica, que capturou a placa do veículo que ela estava (NXF3552) e do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima
.

Por fim, a Autoridade Policial constatou a existência de outros procedimentos apuratórios instaurados diante da prática de outros golpes pela Autora.

O Representante do Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido.

Os autos vieram conclusos para decisão.

Na hipótese dos autos, os elementos colhidos indicam a existência do crime e apontam seriamente para a ocorrência do delito e a indiciada como sendo a autora da infração, substancialmente o depoimento da vítima colhida em sede policial e o Laudo de Perícia Prosopográfica (fls. 18/29 do IPL).

Por fim, estão presentes os pressupostos do artigo 312, dentre eles, a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual. Isso porque a acusada Francisca do Socorro Matos evadiu-se do distrito da culpa logo após a prática do delito, não sendo mais localizada.

É cediço, a prisão preventiva nada mais é do que uma medida cautelar no processo penal. Como tal, e seguindo a regra geral, para a sua determinação, fazem-se necessários, inicialmente, dois requisitos genéricos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Na esfera penal, o fumus boni iuris é caracterizado pela probabilidade de que o réu venha a ser condenado. Esta probabilidade somente é verificada quando presentes, ao menos, prova da materialidade e indícios de autoria, o que ocorre no caso em tela
. Assim, considera-se existente a fumaça do bom direito.

O segundo requisito genérico é o periculum in mora.
Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
sendo correto que no caso ora em análise há riscos concretos à efetividade da persecução criminal, pois a acusada evadiu-se do distrito da culpa estando em local incerto, sendo temerário deixá-la em liberdade, uma vez que já ficou demonstrada a possibilidade da acusada furtar-se à aplicação da lei penal.

Nesse mesmo sentido, precedente do Supremo Tribunal Federal:

........................................................................................................

Além dos requisitos genéricos acima mencionados, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço.

Diante do exposto, com fundamento no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE FRANCISCA DO SOCORRO MATOS
, CPF 572.618.573-00, filha de Maria do Socorro Matos, pelas razões expostas na fundamentação. (negritei).

------------------------------------------------------------------------------

(Decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva – datada de 12/20/2020):
“Trata-se de
pedido de revogação de prisão preventiva
(fls. 14/27) formulado por advogado em favor da ré Francisca do Socorro Matos qualificada nos autos.

Alega a denunciada não estarem presentes as condições que ensejaram a decretação da prisão preventiva, posto que foi oferecida a denúncia e aceita pelo juízo, ressalta ainda que a acusado não oferece perigo à sociedade e ao poder judiciário, possuindo residência fixa, bons antecedentes é ré primária e possui trabalho certo.

Aduz ainda a ré, que toma remédios controlados, por sofrer crise de ansiedade e depressão aguda.

O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido
(fls. 35/36), posto que não há nos autos fato novo capaz de ensejar a revogação da prisão da acusada ou a conversão em prisão domiciliar.

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

Entendo pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Com efeito, desde a prisão da denunciada até a presente data não houve qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação da custódia cautelar.

Pelo contrário, os requisitos da prisão preventiva encontram-se presentes, como já ressaltado na decisão de fls. 09/10, por meio da qual este juízo decretou a prisão preventiva da indiciada.

Apesar do esforço da Defesa em esvaziar os motivos ensejadores da mantença da prisão
, alegando que a ré é primária, possui bons antecedentes, tem emprego e residência fixa e sofre de ansiedade e depressão,
aduzindo assim, não mais persistirem as hipóteses da manutenção da prisão, mas não trouxe aos autos qualquer prova apta a comprovar sua alegação.

Analisando as alegações da denunciada, tenho que o fato de a indiciada não ter antecedentes criminais e possuir bons antecedentes são fatos que, por si só, além da ausência de documentos comprobatórios, não ensejam a revogação da prisão preventiva, à luz do que já se pacificou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

........................................................................................................

Quanto à alegação de que a ré Francisca sofre de ansiedade e depressão observo que não foi juntado laudo médico do atual estado de saúde da ré, posto que as receitas juntadas aos autos, uma não possui data de emissão e a outra data de 09.08.2017, aproximadamente 01 ano antes dos fatos, circunstâncias que não autorizam a prisão domiciliar.

Assim, analisando os presentes autos, constato que, de fato, NO PRESENTE MOMENTO, ainda identifico o periculum libertatis, posto que a situação fática então ensejadora da custódia cautelar à época da prisão não se alterou.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva da denunciada Francisca do Socorro Matos, vulgo Kassia, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, sem prejuízo de eventual reanálise futura acerca da custódia cautelar, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal.

1. Outrossim, ante a informação de fls. 31, de que a denunciada encontra-se detida no estado do Maranhão, no presídio Davinópolis/MA, Determino o imediato Recambiamento da presa Francisca do Socorro Matos Vulgo Kassia, da Cidade e Comarca de Imperatriz/MA para a Comarca de Marabá/PA, independente de manifestação o Ministério Público, conforme faculta o artigo 2º, § 2º e artigo 10 do Provimento 004/2011-CJCI, posto que o acusado foi preso naquela Comarca desde o dia 14 de fevereiro de 2020, e, a manifestação Ministerial acarretaria demanda de tempo que prejudicaria o andamento processual e conseqüente prolongamento da prisão, podendo aquele órgão manifestar-se em seguida, requerendo o que for necessário.

2.Expeça-se Carta Precatória ao Juízo onde encontra-se recolhida a ré, oficiando-se à Superintendência do Sistema Penitenciário (SUSIPE) para as providências de transporte (Provimento 004/2011-CJCI, artigo 9º), devendo a SUSIPE manifestar-se em 30 (trinta) dias.

3.Não havendo manifestação da SUSIPE no referido prazo, comunique-se imediatamente a CJCI para as providências cabíveis (Provimento 004/2011-CJCI, artigo 9º, parágrafo único)

4. Independente do recambiamento EXPEÇA-SE carta precatória de citação da acusada para apresentação da defesa preliminar.

5. Cumpra-se os demais termos da decisão de fl. 09.

6. Cumpridas as diligências, dê-se vistas ao Ministério Público.”
(negritei).

No caso, conforme se tem da leitura das decisões reproduzidas, a segregação preventiva se encontra corretamente justificada, ancorada em dados concretos extraídos dos autos, sendo apontada, além da prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva, sua especial necessidade para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.

Isto porque, evidencia-se, de forma clara, a periculosidade concreta da paciente, esta revelada, não só,
pela ousadia e naturalidade fora do comum com que ludibriou a vítima
, visando obter, para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio,
como também pelo fato de já ser investigada no Município de Parauapebas/PA pela prática do mesmo tipo de golpe
aplicado no Município de Eldorado dos Carajás/PA.

Soma-se a isso o fato da
coacta ter se evadido do distrito da culpa após o cometimento do delito
, só vindo a ser localizada –
após longo tempo e no interior do Estado do Maranhão
– por força do cumprimento do seu mandado de prisão.

Por outro lado, relativamente às eventuais condições de natureza pessoal da coacta, cumpre salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, que, estas, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, identificados os requisitos legais da cautelar.

Com força nessas considerações, entendo incabível a revogação da prisão preventiva da paciente, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social.

Nesse sentido, confira-se, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. RÉU COM DIVERSOS REGISTROS CRIMINAIS DA MESMA ESPÉCIE. FUGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2.
No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Tribunal estadual, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a diversos outros procedimentos criminais por crimes de estelionato, em Comarcas distintas. Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Soma-se a isso o fato de o recorrente ter se evadido do distrito da culpa e só ter sido capturado 3 anos após o decreto prisional. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
5. Recurso improvido.”
(STJ - RHC: 93359 SP 2017/0331457-3, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 27/02/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 09/03/2018) (negritei).

De igual modo, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, ante a inexistência de dilação desarrazoada no lapso temporal, especialmente considerando que já foi recebida a denúncia, analisado o pedido de revogação da segregação cautelar, determinado o recambiamento da paciente para o Estado do Pará e determinada sua citação, via carta precatória.

No mais, a despeito de não ter sido argumentado na prefacial, cumpre assinalar que, o relatório de saúde juntado (datado de 19/03/2020)
[1]

não descreve qualquer patologia que agrave o risco comum de ser infectada pelo novo coronavírus,

tampouco é suficiente para comprovar a extrema debilidade da paciente, a ponto de tornar inviável seu tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra custodiada.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
, conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.or
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

“
[1]

Sirvo-me do presente para informar sobre a atual situação de saúde da reeducanda FRANCISCA DO SOCORRO MATOS. A reeducanda supracitada possui histórico de acompanhamento no CAPS para ansiedade, depressão e síndrome do pânico. No momento está fazendo uso de medicação controlada (Clonazepam gotas e Setralina). Por conta do exposto, realiza atendimento médico com PSIQUIATRA desta unidade e vem realizando acompanhamento com o setor de psicologia desta unidade.”

Belém, 21/05/2020